Tribunal: TJSP
Processo: 1069627-39.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta omissão acerca da nulidade da r. sentença apelada por deficiência de sua fundamentação (teórica violação aos arts. 5o. LIV e LV e 93, IX da CF e ao art. 489, §1o, IV do CPC). Preliminar expressamente examinada.

Suposta violação aos artigos 6o, §1o, da Lei no 9.870/99 e 42 do CDC. Conjunto probatório que não evidencia a existência de tratamento vexatório ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta omissão acerca da nulidade da r. sentença apelada por deficiência de sua fundamentação (teórica violação aos arts. 5o. LIV e LV e 93, IX da CF e ao art. 489, §1o, IV do CPC). Preliminar expressamente examinada.

Suposta violação aos artigos 6o, §1o, da Lei no 9.870/99 e 42 do CDC. Conjunto probatório que não evidencia a existência de tratamento vexatório ou punição aos menores em decorrência da inadimplência de seus genitores. Hipótese em que não houve o fornecimento de almoço em razão da ausência de contratação de tal serviço durante o período em que os menores tinham aula exclusivamente no período da tarde, após às 13 horas.

Alegada omissão acerca dos critérios considerados para a majoração dos honorários sucumbenciais, os quais teriam sido arbitrados de forma irrazoável. Admissível o aclaramento de tal ponto. Verba fixada observando o limite de 20% do valor atribuído à causa (§ 2o do art. 85 do CPC), e em consonância com o trabalho adicional realizado, sublinhando-se que os apelantes apresentaram recurso de 55 laudas e opuseram-se ao julgamento em sessão virtual, impondo à patrona da apelada à oferta de contrarrazões e realização de sustentação oral. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.